Tribunal: CARF
Processo: 14367.000062/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14367.000062/2009-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.735 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
COMPONEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO
(CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000062/2009-13
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000062/2009-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-16.126 (fl. 130), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração de Obrigação Acessória — AIOA n° 37.198.016-0,
lavrado em 23/09/2009, contra a empresa em epígrafe por infração ao artigo 32, inciso I,
da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso I e § 9° do RPS — Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Noticia o Relatório Fiscal da Infração de fls. 06, que a autuada não informou em folhas
de pagamento os segurados contribuintes individuais, conforme solicitado por meio do
Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF em 27/06/2008 e Termo para Apresentação de
Documentos — TIAD em 07/07/2008, 31/07/2008, 22/08/2008 e Termos de Intimação
Fiscal - TIF em 22/10/2008, 10/12/2008, 05/03/2009, 27/04/2009, 26/06/2009 e
27/07/20009.
A fiscalização juntou às fls. 08/12 do presente processo, o Demonstrativo da
Composição da Base de Cálculo — DCBC/Cadastro Nacional de Informações Sociais
— CNIS, competências 01/2004 e 05/2004, por amostragem, a fim de demonstrar que
os contribuintes individuais não foram declarados em GFIP.
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de
R$1.329,18 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), na forma
prevista nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, inciso I, alínea "a", e
artigo 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa apresentou defesa, tempestivamente, às fls. 27/35, pois, tomado ciência da
notificação em 24/09/2009 (conforme fls. iniciais). É acompanhada dos anexos de fls.
36/123. Em síntese, fundamentada no art. 150, parágrafo 4°, do CTN, a defendente
argumenta que as competências 01/2004 e 02/2004 se encontram decadentes. No que
respeita à multa aplicada pela falta de apresentação de folha de pagamento abrangendo a
totalidade da remuneração paga a seus segurados na competência 10/2004, admite que
promoverá a sua liquidação.
Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente pela juntada
de novos documentos que se fizerem necessários.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-16.126 (fl. 130), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.198.016-0. ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE
PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo
225, inciso I, parágrafos 9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de preparar as folhas de pagamento nos moldes
da legislação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000062/2009-13

DECADÊNCIA QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DAS PROVAS
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 137), defendendo a decadência dos valores exigidos em relação aos meses
de janeiro e fevereiro de 2004.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
violando assim o disposto no artigo 32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, I e §
9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não questiona a multa em si, limitando-se
a defender a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências de janeiro e fevereiro/2004.
Pois bem!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.735 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000062/2009-13

Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – e não de tributo sujeito ao
lançamento por homologação – o termo inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN,
nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
24/09/2009, poderia ser exigido da Autuada o cumprimento da obrigação acessória em análise a
partir da competência 12/2003, posto que o período anterior já estaria decadente.
Assim, não há que se falar na perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário objeto do presente processo administrativo em face do transcurso do lustro
decadencial.
Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que, ainda que tivesse, na
presente autuação, competências alcançadas pela decadência, a multa para o tipo de infração
apontada pela fiscalização é aplicada em valor fixo, não dependendo do número de ocorrências
verificadas, razão pela qual uma só infração constatada em período não decadente é suficiente
para justificar a aplicação da penalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 164
DF CARF MF
Original